Tribunal: TJDFT
Processo: 0743428-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743428-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIXAR BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FIXAR BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA – ME contra a decisão de ID 212480076 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu sem a presença de representante da empresa; que houve alteração da data da inspeção sem comunicação prévia da pessoa jurídica; que o TOI foi, inicialmente, agendado para o dia 13/11/2023, mas só foi realizado em 8/2/2024; que é ônus da parte agravada comprovar a regularidade da intimação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão da cobrança do valor de R$ 41.774,36, oriundo do TOI n. 168800. Custas recolhidas (ID 650441224). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a decisão agravada considerou que os elementos apresentados na petição inicial não foram suficientes para afastar a legitimidade do procedimento administrativo de apuração das irregularidades. A parte agravante, por seu turno, defende que não foi notificada da data de realização do procedimento. Todavia, como destacado na decisão agravada – elaborada em juízo de cognição sumária, a exemplo do presente agravo – os elementos constantes dos autos não permitem concluir a irregularidade do procedimento. Ainda que, de fato, a ausência de comprovação da notificação constitua prova de fato negativo, deve ser assegurada à parte agravada a oportunidade de comprovar a ciência da data de realização da inspeção, sem que se suspenda, de plano, a cobrança decorrente do ato ilícito verificado administrativamente. Assim, o exercício do contraditório é fundamental para justificar, ainda que temporariamente, a suspensão da cobrança dos valores a partir de irregularidade imputada à parte agravante. Sem a manifestação da parte contrária, não é possível averiguar se não houve ciência do procedimento ou se alegação é mero subterfúgio para postergar a exigibilidade da cobrança, sem olvidar que, conforme destacado na decisão agravada, a parte agravante tinha ciência da “data que seria realizado o ensaio em laboratório”. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora